Tribunal: TJDFT
Processo: 0718312-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
ID 49538369 e ID 49624344, vistos. Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação do Distrito Federal, bem como para que a autoridade impetrada preste as informações, tendo em vista a juntada aos autos da notificação devidamente cumprida, em 04/08/2023 (ID 49656637). Esgotado o prazo, retornem os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se.